Tribunal: TJDFT
Processo: 0719049-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719049-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DE ARAUJO SANT'ANA, ANTONIO CARLOS DE ARAUJO SANT ANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA contra decisão proferida em execução de título extrajudicial (Proc. no 0015210-91.2015.8.07.0003), em que contende com ANTONIO CARLOS DE ARAUJO SANT’ANA. A decisão agravada indeferiu pedido de consulta via SISBAJUD, na modalidade “repetição programada”, de bens penhoráveis (ID 124792388): “Indefiro o pedido de ID 123934555 (pesquisa ao SISBAJUD), pois não houve comprovação de mudança na situação financeira dos executados. Além disso, o exequente não comprovou ter realizado qualquer diligência para localização de bens, ônus que não pode ser transferido ao Poder Judiciário. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 36547197. Abro expediente de 1 dia ao exequente para simples ciência.” Em seu recurso, o agravante pede o provimento do recurso, a fim deferir o pedido de expedição de ofício ao SISBAJUD, de forma reiterada estando preenchidos os requisitos para tanto. Assevera que a decisão agravada vai de encontro ao esforço envidado pelo Conselho Nacional de Justiça e BACEN no intuito de reduzir os prazos de tramitação dos processos, aumentar a efetividade das decisões e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, ao aperfeiçoarem o SISBAJUD. De fato, a funcionalidade, conhecida como teimosinha, possibilita ordens reiteradas automáticas até a localização dos valores necessários para satisfazer determinado débito cobrado pela via judicial, durante determinado prazo. No caso dos autos, entende perfeitamente plausível o pedido, notadamente considerando-se o disposto no artigo 854 do CPC. Além disso, destaca que o art. 789 dispõe que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei” e a medida pleiteada visa localizar dinheiro, que figura no topo da ordem preferencial do artigo 835 do CPC. Afirma que a medida não causa prejuízo ao devedor, porque a ordem reiterada de bloqueio tem um prazo limite, o que preserva o direito da parte devedora e, ainda, porque esta sequer indicou outro meio equivalente para cumprimento da obrigação que lhe seja menos gravoso, conforme exige o artigo 805, parágrafo único, do CPC. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e a parte agravante recolheu preparo (ID 36241796). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator